Tribunal: TJPA
Processo: 0839254-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839254-47.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0839254-47.2023.8.14.0301

RECORRENTE/RECORRIDO: IGEPPS

RECORRIDO/RECORRENTE: FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR REFORMADO. DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO MÉDICO NÃO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. APELAÇÃO DO IGEPPS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por IGEPPS e FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo-lhe o direito à isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir do ano de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a osteoartrose e patologias associadas do autor caracterizam paralisia irreversível e incapacitante apta a ensejar a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, mesmo sem laudo oficial; e (ii) determinar o termo inicial da restituição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que a isenção do imposto de renda seja concedida mesmo na ausência de laudo médico oficial, desde que a moléstia grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova (Súmula nº 598/STJ).

As doenças apresentadas pelo autor — osteoartrose, condrocalcinose e corpo flutuante no joelho — foram reconhecidas como equivalentes à paralisia irreversível e incapacitante, hipótese expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

O ato de reforma do autor, datado de 1994, e os documentos médicos acostados aos autos comprovam a incapacidade definitiva para o serviço ativo, tornando dispensável a produção de prova pericial.

A alegação de cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial não prospera, pois o magistrado pode julgar com base nas provas documentais quando estas forem suficientes para formação do convencimento.

O termo inicial da restituição dos valores indevidamente recolhidos deve observar a data do diagnóstico da enfermidade, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, fixando-se abril de 2018 como marco inicial da repetição de indébito, conforme previsão do art. 168, I, do CTN e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IGEPPS desprovido. Recurso de FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO provido.

Tese de julgamento
:

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 pode ser reconhecida judicialmente em favor de contribuinte militar reformado portador de enfermidade que cause paralisia irreversível e incapacitante, mesmo que não especificada nominalmente na norma, desde que comprovada por meio idôneo.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária, desde que a moléstia grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

O termo inicial da restituição do imposto de renda indevidamente recolhido deve coincidir com a data do diagnóstico da moléstia, limitada pela prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, arts. 111, II, e 168, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.116.620/BA, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010.
STF, ADI nº 6025, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.04.2020, DJe 26.06.2020.
STJ, AgInt no REsp nº 2082632/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024.
STJ, REsp nº 2052013/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2023, DJe 02.06.2023.
TJPA, ApCiv nº 0810198-76.2017.8.14.0301, rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022.
TJPA, ApCiv nº 0853860-85.2020.8.14.0301, rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.
STJ, REsp nº 1.727.051/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.04.2018, DJe 25.05.2018.
STJ, AgInt no PUIL nº 3.606/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.
STJ, AgInt no AREsp nº 1.156.742/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do IGEPPS e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo IGEPPS e por FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos da Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é militar reformado por força da Portaria n.º 0541 de 20 de abril de 1994, por ser portador de osteoartrose localizada primária, condrocalcinose devida a cristais de fosfato e corpo flutuante no joelho, todas patologias que lhe causariam paralisia irreversível e permanente.

Diante desse quadro clínico, requereu a isenção do autor do recolhimento do imposto de renda, com a consequente cessação dos descontos referentes ao mencionado imposto na sua remuneração. Pugnou também pela restituição dos valores descontados, desde novembro/2018.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença nos seguintes termos:

"Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim de confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2019, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir aí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC. P. R. I. C."

Inconformado com a sentença, o IGEPPS interpôs recurso de apelação (ID 28677394).

No mérito, sustentou que a doença apontada pelo autor não se enquadra no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo indevida a isenção de imposto de renda. Aduziu que, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o rol de doenças graves é taxativo e não admite interpretação extensiva. Postulou, ao final, a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alegou que fora indeferida a prova pericial postulada pelo Estado, o que lhe retirou qualquer chance de defesa no presente feito.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada.

Na sequência, FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO também interpôs recurso de apelação (ID 28677406), insurgindo-se contra o termo inicial fixado para restituição dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda. Alegou que o juízo
a quo
se equivocou ao fixar o ano de 2019 como marco inicial, uma vez que, respeitada a prescrição quinquenal, a restituição deve retroagir a abril de 2018. Apontou, ainda, violência aos princípios da legalidade e da vedada tributação sem lei, requerendo a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito à repetição do indébito desde a data correta.

De acordo com a certidão de id n° 28677412, não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo IGEPPS e provimento do recurso da parte. Opinou pela manutenção da sentença quanto à isenção concedida, destacando que a patologia do autor configura doença grave com efeitos incapacitantes, cuja comprovação pode se dar por outros meios que não exclusivamente o laudo oficial, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, reconheceu a procedência da apelação do autor quanto ao termo inicial da repetição dos valores, devendo retroagir ao ano de dois mil e dezoito, nos limites da prescrição quinquenal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito, promovida por FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO, reconhecendo-lhe o direito à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico de moléstia grave e determinando a restituição dos valores recolhidos indevidamente a partir do ano de 2019.

RECURSO DO IGEPPS.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a doença do autor não está no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo indevida a isenção de imposto de renda. Citou o REsp 1.116.620/BA, que confirma o caráter exaustivo desse rol. Além disso, alega a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. Sendo assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

De início, colaciono o precedente mencionado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002.

(...)

(REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

Na mesma linha, cito o julgado proferido na ADI n° 6025/STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1
. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente.
Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)

Na hipótese em exame, observa-se que a sentença de primeiro grau se mostrou acertada quanto ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, tendo em vista que restou comprovado que o autor é portador de doenças que, embora não nomeadas expressamente no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, estão inseridas no conceito de
paralisia irreversível e incapacitante
, hipótese legal que dá ensejo à isenção do tributo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação sistemática dessa norma, permitindo que o julgador reconheça o direito à isenção sempre que a moléstia se enquadrar no conceito funcional de gravidade e incapacidade, mesmo que não descrita nominalmente. Nesta mesma linha, cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. CONTRIBUINTE PORTADOR DO "MAL DE ALZHEIMER" . ISENÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PARA ALIENAÇÃO MENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. REVISÃO. EXAME DE PROVA . INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ .2. No REsp n. 1.814 .919/DF, repetitivo, a Primeira Seção reafirmou entendimento jurisprudencial, segundo o qual a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7 .713/1988 só alcança os portadores das moléstias lá elencadas que estejam aposentados. E, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.116 .620/BA, também na sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias elencadas no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, de tal sorte que concessão da isenção deve-se restringir às situações nele enumeradas .3. A Lei n. 7.713/1988, em seu art . 6º, inc. XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental, mas não faz referência específica ao mal de Alzheimer. Não obstante, em razão da doença de Alzheimer poder resultar em alienação mental, este Tribunal Superior já decidiu pela possibilidade de os portadores desse mal terem direito à isenção do imposto de renda. Precedente específico da Segunda Turma .4. No caso dos autos, reconhecido o direito pelas instâncias ordinárias, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto eventual conclusão pela inexistência de alienação mental no portador de mal de Alzheimer dependeria da produção de prova, providência inadequada na via do especial.5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2082632 DF 2023/0224937-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7 .713/1988. TENDINITE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - LER OU DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO - DORT. CARACTERIZAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL . PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A discussão dos autos cinge-se a saber se a tendinite de punho que acomete a CONTRIBUINTE - que decorreu das condições especiais em que realizava o seu trabalho junto à Caixa Econômica Federal - é ou não é moléstia profissional para efeitos do disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/88, que concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma. 2. A isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico.Precedentes: REsp . n. 734.541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS n . 15.261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22 .09.2010.3. Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) - cuja causa (ou concausa) seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art . 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos. Precedente:RMS n. 68 .280, decisão, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicada em 07.04 .2022.4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2052013 SC 2023/0027239-8, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Nos mesmos moldes, colaciono julgados oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que corroboram a tese ora sustentada:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE PORTADOR DE HEMIPLEGIA FLÁCIDA. DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONDIÇÃO FÍSICA INCLUÍDA NO ROL DAS MOLÉSTIAS INSERIDAS NO INCISO XIV DO ART . 6º DA LEI 7.713/88. PARALISIA INCAPACITANTE IRREVERSÍVEL. TRÊS LAUDOS MÉDICOS DESCREVENDO A MESMA CID . CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO À ENTREGA DA JURISDIÇÃO. LEGITIMIDADE DO IGEPREV RECONHECIDA ENQUANTO OBRIGADO NA NÃO EFETUAR NOVOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS DO APELADO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DO INDEBITO. DIREITO A ISENÇÃO RECONHECIDO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação cível, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data do sistema . DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora 144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0810198-76.2017.8 .14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO . MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR REFORMADA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de Rosilene Pinheiro de Leão, militar inativa diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante, à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença (fevereiro de 2020), com restituição dos valores indevidamente retidos a partir dessa data.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser aplicada a militar na condição de reserva remunerada, antes da reforma; e (ii) estabelecer se o termo inicial da isenção deve coincidir com a data do diagnóstico da enfermidade incapacitante ou com a data da efetiva reforma da militar.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 250, reconhece que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 se aplica a partir do diagnóstico oficial da moléstia grave, independentemente da data da aposentadoria ou reforma do contribuinte. O laudo médico oficial de 21/02/2020 atestou que a autora é portadora de Neuropatia Hereditária Motora e Sensorial, enfermidade equivalente a paralisia irreversível e incapacitante, sendo definitiva a incapacidade para o serviço militar e para atividades civis .

A interpretação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser teleológica, priorizando a proteção do contribuinte acometido por moléstia grave, sendo irrelevante o marco da reforma quando comprovada a incapacidade por laudo oficial anterior. O argumento do Estado do Pará quanto à interpretação restritiva de normas isentivas não prevalece diante do entendimento consolidado do STJ e da função protetiva da norma tributária em casos de doença grave
. O reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Pará segue o entendimento firmado pelo STJ no Tema 193, que atribui aos entes federativos o dever de responder por ações relativas à isenção e restituição do imposto de renda retido na fonte sobre remuneração de servidores públicos.

DISPOSITIVO E TESE Agravo interno parcialmente provido. Tese de julgamento: A isenção do imposto de renda prevista no art . 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, aplica-se aos proventos percebidos por militares na reserva remunerada quando comprovada, por laudo oficial, a ocorrência de moléstia grave equiparada a paralisia irreversível e incapacitante. O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da enfermidade por laudo médico oficial, independentemente da data da reforma do militar. Os Estados da Federação possuem legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre isenção e repetição de indébito do imposto de renda retido na fonte de seus servidores”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08538608520208140301 31152949, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, como já pacificado por meio da Súmula nº 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para fins de reconhecimento judicial da isenção
do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
, o que,
in casu
, restou demonstrado de forma cabal pelos documentos médicos apresentados e pelo próprio ato de reforma do autor, expedido ainda no ano de mil novecentos e noventa e quatro, bem como pelos laudos apresentados.

Cito os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. O

STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.727.051/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

Ainda, a alegação de que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial não prospera, porquanto o julgador está autorizado a formar seu convencimento com base nas provas documentais, quando estas se mostram suficientes, como no caso concreto.

Para corroborar com o exposto, colaciono trecho do parecer do Ministério Público:

“Portanto, constata-se que o direito à isenção do Imposto de Renda do Sr. Francisco Moreira de Castro é condicionado a demonstração da condição de paralisia irreversível e incapacitante superveniente do diagnóstico de Osteoartrose e transtornos afins localizada primária (CID 715.1/0), Condrocalcinose devida a cristais de fosfato (CID 712.1/8) e Corpo flutuante no joelho (CID 717.6/5). Além disso, o argumento de que é necessário laudo médico oficial para constatar a condição não merece prosperar, já que conforme consta na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Verifica-se nos documentos acostados aos autos do processo que o autor é acometido de doenças degenerativas que o tornam incapaz para exercer atividades laborais e a condição de invalidez se comprova pelo seu ato de reforma que constata a incapacidade definitiva para o serviço ativo policial militar, conjunto probatório que tornam evidente as graves doenças do Sr. Francisco Moreira de Castro. (Id. 28677354 – p. 1/5, 28677359 – p. 1/4) As referidas doenças são frequentemente associadas a condição incapacitante que causam e irreversíveis por conta da condição degenerativa, assim os tribunais tem adotado o seguinte entendimento nesses casos: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. A Lei nº 7.713/1988, que trata sobre alterações na legislação do imposto de renda, estabeleceu, em seu artigo 6º, incisos XIV e XXI, hipóteses de isenção em decorrência de moléstia grave. II. Ademais, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula n.º 598 do C. STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. III. In casu, conforme se depreende dos documentos juntados, a parte autora foi diagnosticada como portadora de osteoartrose e transtornos da coluna lombar, através de laudo médico pericial. IV. Assim, o atual estado de enfermidade da impetrante deve ser considerado doença grave, nos termos da legislação supracitada, ensejando a isenção de imposto de renda sobre os proventos decorrentes de aposentadoria/pensão. V. Apelação da União Federal a que se nega provimento. (TRF-3 - ApCiv: 50099136620234036119, Relator.: JUÍZA FEDERAL CONVOCADA NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 24/02/2025) grifei.

(...)”

Diante de tais fatos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

RECURSO DE FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

No recurso de apelação de FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO, o apelante se insurge contra o termo inicial fixado para restituição dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda. Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao fixar o ano de 2019 como marco inicial, uma vez que, respeitada a prescrição quinquenal, a restituição deve retroagir a abril de 2018, correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Neste capítulo, assiste razão ao autor em sua irresignação quanto ao termo inicial da restituição. A sentença limitou a devolução dos valores ao exercício de 2019, contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, o marco inicial deve retroagir até abril de 2018, respeitados os limites da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que fixa como termo inicial da isenção a data do diagnóstico da doença, e não o momento da emissão de eventual laudo médico ou da prolação da decisão judicial.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

Precedentes.

2. No caso, uma vez comprovada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e guardando o acórdão paradigma suficiente similitude fático-jurídica, deve ser mantida a decisão que conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei e julgou-o procedente, restando restabelecida, assim, a sentença de integral procedência desta ação de restituição de indébito tributário.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO (...)

IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial. Nesse sentido: STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007;

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.156.742/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

Por conseguinte, deve ser provido o recurso do autor para estender o termo inicial da restituição ao mês de abril de dois mil e dezoito, que corresponde aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitando a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPPS e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO, para o fim de reformar parcialmente a sentença apenas quanto ao termo inicial da restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, os quais deverão ser devolvidos a partir de abril de dois mil e dezoito, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025